Tribunal: TJMT
Processo: 1003868-15.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003868-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 071.457.291-80 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 059.535.231-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Violência Doméstica Contra Mulher. Gravidade Concreta. Reiteração Delitiva. Necessidade Da Custódia Cautelar. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal contra mulher, ameaça e
dano
no âmbito da violência doméstica (
arts
. 129, §13, 147 e 163 do Código Penal). Sustenta-se a ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva
;
a inexistência dos pressupostos do art. 313 do Código de Processo Penal
; a
violaçã
o ao princípio da homogeneidade
;
e a suficiência das medidas cautelares.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão
que decretou
a prisão preventiva

atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
; (
ii
) analisar se estão presentes
as condições de admissibilidade
do art. 313 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar; (
iii
) avaliar se a prisão preventiva desrespeita o princípio da homogeneidade, considerando a
possibilidade de eventual condenaç
ão em regime diverso do fechado; (
iv
) e a imposição de medidas cautelares.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade dos fatos narrados, o grau de violência empregado contra a vítima e a existência de histórico de agressões, inclusive com outra ação penal em curso contra a mesma vítima, o que justifica a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

4. A Lei n. 14.994/2024 alterou
a redação do
§13 do art. 129 do Código Penal, elevando a pena do crime de lesão corporal contra mulher para reclusão de 2 a 5 anos, o que atende ao requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal, afastando eventual ilegalidade da custódia
provisória
sob esse fundamento.

5. O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva, pois a medida tem caráter cautelar e provisório, não se confundindo com o regime de cumprimento de pena em eventual condenação.

6. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ao caso concreto, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da insuficiência de providências menos gravosas para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta do crime
;
a reiteração delitiva
;

a
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pú
blica
;
e a integridade da vítima; 2.

A condição de admissibilidade
do art. 313, I, do Código de Processo Penal, é atendido quando a pena máxima do delito supera 4 ano
s; 3.
O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva quando
for
justifica
da
pe
los elementos concretos do caso; 4. As medidas cautelares não se mostram suficientes para assegurar a ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,
arts
. 312 e 313, I; Código Penal, art. 129, §13; Lei n. 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, Enunciado Orientativo n. 6.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Daniel Campos Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de fevereiro do corrente ano e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
n.
1001775-67.2025.8.11.0004, em razão de, supostamente, ter cometido o delito de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, ameaça e dano, no âmbito da violência doméstica (
arts
. 129, §13, 147 e 163 do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente, mas não apontou elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os pressupostos do art. 313 do Código de Processo Penal, asserindo, outrossim, que as penas máximas dos crimes não ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão.

Assevera que não houve descumprimento de medida protetiva, não se cumprindo, dessa forma, os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 313, I e III, do Código de Processo Penal.

Alega que a prisão preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, ele cumpriria pena em regime diverso do fechado, razão pela qual a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública.

Afirma que a autoridade acoimada de coatora não justificou o motivo pelo qual entendeu que não seria cabível a substituição da custódia cautelar do paciente pelas cautelares diversas da prisão, conforme determina o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o relaxamento da prisão por entendê-la como ilegal ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente,
ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
268139771
, tendo as informações sido dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
269856283
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à alegada falta dos requisitos legais autorizadores
da
prolação
da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, é imperioso ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que a autoridade judiciária de primeiro grau justificou a necessidade da
sua custódia provisória
para a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da
sua
conduta
consubstanciada no grau de violência empregado em desfavor da vítima
;
e, também, em virtude de sua contumácia delitiva, argumentando que:

[...]
– DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Inicialmente, insta consignar que a prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência; Auto de Apreensão, e Termos de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o
“fumus
commissi
delicti”.

No tocante ao
“periculum
libertatis
”,
verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineada nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo(s) agente(s), bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

No presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública consubstanciada na gravidade concreta dos fatos, eis que o agente além de ameaçar a vítima, a agrediu fisicamente, mordendo o seu rosto, a jogando contra a parede e em cima dos móveis, ao passo que a vítima só conseguiu se livrar do custodiado quando a genitora deste colocou uma faca em seu pescoço, tendo o custodiado inclusive quebrado o aparelho telefônico da vítima, bem como, verifico a gravidade pela diversidade dos delitos de ameaça, lesão e dano.

A vítima perante a autoridade policial declarou que:

“QUE a declarante disse para DANIEL que não iria aceitá-lo usar droga e que se isso ocorresse que era para esquecê-la; QUE DANIEL passou a agredir a declarante, jogando-a contra a parede e em cima dos móveis; QUE a declarante correu e pegou uma faca no intuito de defender-se, porém, DANIEL conseguiu segurá-la e retirar-lhe a faca das mãos e a segurou pelo pescoço no intuito de enforcá-la; QUE ANDREIA pegou uma faca e passou-a no pescoço do filho; QUE a faca estava cega e não cortou DANIEL, mas isto fez com que DANIEL soltasse a declarante e
esta
conseguiu
correr e pedir ajuda; QUE durante a "luta" com DANIEL, este
desferiu-lhe
uma mordida no rosto, vindo a causar-lhe uma lesão que sangrou; QUE a declarante apresenta lesão por todo o corpo, pois, DANIEL a jogava no chão, na parede e em cima dos móveis; QUE isto acabou machucando a declarante; QUE além das lesões causadas no fato descrito, há outras lesões de agressões anteriores”;

Além disso, a gravidade do caso em concreto revela-se pelas outras passagens por crimes de violência doméstica, ameaça, lesão corporal, inclusive tem uma medida protetiva anterior (sob nº 1009660-74.2021.8.11.0004), e ação penal contra a mesma vítima (autos de nº 1007547-79.2023.8.11.0004),
oque
revela que o custodiado tem tendência em agressão contra mulheres, de modo que é temerária a soltura do custodiado.

Assim, diante à gravidade do caso em concreto e da existência de reiteração criminosa em delitos desta natureza, necessário a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Assim, restou evidenciado que o flagrado pode oferecer riscos à sociedade, sendo necessária a decretação da custódia cautelar,
de maneira a acautelar a ordem pública e a integridade da vítima.

Nesse sentido já assentou o Superior Tribunal de Justiça:(...)

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311 e 313, II, do Código de Processo Penal,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante

do autuado,
DANIEL CAMPOS MARTINS,
qualificado nos autos.[...]
Destaques no original

V
erifica-se
, pois,
da decisão
acima
parcialmente reproduzida
,

que o paciente responde à Ação Penal n. 1007547-79.2023.8.11.0004, também por violência doméstica contra a
mesma vítima,
de modo que se evidencia um histórico de agressões que justifica a
sua prisão
cautelar, a fim de assegurar a integridade física da vítima.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Além disso, no que tange à alegada ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a Lei n. 14.994 de 9 de outubro de 2024, agravou a pena dos crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino; e estabeleceu outras medidas destinadas a prevenir e coibir a violência praticada contra a mulher.

Diante
dessa modificação
legislativa
, o art. 129, §13, do Código Penal passou a ter pena de reclusão, de 2 (dois) a
5 (cinco) anos
, passando a atender ao requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, que assim
redigido
: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos

[
...
]
.
Negritamos

Noutro viés, e
mbora o impetrante alegue que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente não será condenado a pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir a sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não
é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Ademais,
é forçoso reconhecer que,
na espécie
, a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente demonstra a sua periculosidade, de modo que é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto acima identificadas revelaram
que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Daniel Campos Martins
; por consequência,

denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025